Tribunal: TJBA
Processo: 8165431-63.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8165431-63.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MARIA JOSE SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
PABLO DOMINGUES FERREIRA DE CASTRO, CATHARINA ARAUJO LISBOA, CLAUDIO FABIANO BOAMORTE BALTHAZAR

APELADO: ALZIRA SOARES APOSTOLO

Advogado(s)
:
FLAVIO MARQUES SILVA

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART.619 DO CPP. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS
NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EXAME SATISFATÓRIO DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. HIGIDEZ DO
DECISUM
OBJURGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Tr
ata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido por este Órgão Fracionário que, em sessão de julgamento realizada no dia 26/02/2026, conheceu e negou provimento ao Apelo
interposto pela Querelante
,
mantendo a sentença penal absolutória em todos os seus termos.

2.
Primeiramente, ao contrário do que alega o Embargante, o acórdão faz expressa referência às
diversas lacunas que

impedem a aferição,

com segurança, do dolo específico na atribuição dos

fatos

criminosos, tendo em consideração o
pedido de abertura de investigação, pela Querelada, junto ao Ministério Público Federal, por suspeitas de irregularidades
na aplicação de verbas provenientes do imposto sindical
, ao que se somam pareceres de Conselho Fiscal e decisões judiciais que referem a reprovação de contas da administração da Querelante, sendo corroborada, também pela prova testemunhal colhida no presente feito.

3.
Ponderou-se ainda que
as declarações da Querelada foram proferidas
em cenário d
e
d
isputa eleitoral e, ainda,
em conversa particular, sem a aparente intenção de divulgação ou propagação – o que decorreu de ato de terceira pessoa –
arrefecendo a percepção do
animus caluniandi
.

4.
Ao final, concluiu-se pela ausência de
comprovação do dolo específico dos crimes

imputados à Querelada a justificar a reforma da sentença absolutória fustigada.

5.
Cumpre salientar
que o dever do julgador cinge-se à exposição, de forma racional e suficiente, dos motivos que induziram o entendimento proclamado, com base no ordenamento jurídico e, no contexto probatório dos autos, não estando sujeito a responder, um a um, todos os argumentos trazidos à baila.

6.
Com efeito, a discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo do Embargante, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), razão pela qual não se coaduna com a disciplina dos aclaratórios.

7.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dra.
Lais Teles Ferreira
, manifestando-se pela rejeição dos presentes embargos declaratórios.

8.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8165431-63.2022.8.05.0001
, em que figura, como Embargante
Maria José Santos da Silva
e, como Embargado, o

Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos Declaratórios opostos, mantendo incólume o aresto embargado
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10